Tribunal: TJSP
Processo: 3006967-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Canabidiol. Demanda proposta em face do Estado de São Paulo. Tema 793. Possibilidade de imposição à FESP de obrigação da natureza postulada. Impossibilidade de determinação de inclusão da União no polo passivo e remessa à Justiça Federal, nas demandas relativas a fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA. Embora não tenha registro na

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Canabidiol. Demanda proposta em face do Estado de São Paulo. Tema 793. Possibilidade de imposição à FESP de obrigação da natureza postulada. Impossibilidade de determinação de inclusão da União no polo passivo e remessa à Justiça Federal, nas demandas relativas a fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA. Embora não tenha registro na ANVISA, os medicamentos derivados do Canabidiol gozam de autorização excepcional de importação. Tema 106 do STJ. Requisitos, em tese, preenchidos. Ausência de justificativa para a exigência de marca específica. Ampliação do prazo para cumprimento da obrigação para 30 dias. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.